Tribunal: TJMT
Processo: 8018528-27.2018.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8018528-27.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (RECORRENTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), HIAGO REZENDE BRAVO - CPF: 039.676.301-45 (RECORRIDO), HIGOR REZENDE BRAVO - CPF: 039.676.311-17 (RECORRIDO), DANIELA REZENDE DE OLIVEIRA LANDIN - CPF: 881.273.461-87 (RECORRIDO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
8018528-27.2018.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA
.

Recorridos: HIAGO REZENDE BRAVO e DANIELA REZENDE DE OLIVEIRA LANDIN
.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da não localização de bens penhoráveis e do não êxito na citação de um dos executados, nos autos de execução que tramitam desde 2018. A parte recorrente pleiteia o prosseguimento da execução, com nova tentativa de constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção da execução diante da ausência de bens penhoráveis e da não localização do devedor, no âmbito do Juizado Especial Cível, considerando-se os princípios da celeridade, simplicidade e efetividade que regem esse sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995 dispõe que, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor, sendo vedada a reiteração indefinida de diligências constritivas infrutíferas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em respeito à celeridade e efetividade que norteiam os Juizados Especiais, não se admite a manutenção de execução por tempo indeterminado apenas com sucessivas e infrutíferas tentativas de localização de bens, especialmente quando não demonstrada alteração na situação patrimonial do devedor.

A parte exequente foi intimada para atualizar o débito e indicar bens penhoráveis, mas permaneceu inerte, sendo inviável o prosseguimento da execução nessas condições.

A sentença recorrida encontra amparo na legislação e nos precedentes citados, que reconhecem a extinção do feito como medida adequada diante da ineficácia do prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A execução no Juizado Especial Cível deve observar os princípios da celeridade e efetividade, sendo incabível sua manutenção por tempo indeterminado quando não localizado o devedor nem encontrados bens penhoráveis.

A inércia do exequente quanto à indicação de bens ou demonstração de alteração patrimonial do devedor autoriza a extinção do processo, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 2o, 46 e 53, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, Recurso Inominado no 0816521-40.2020.8.12.0110, Rel. Juíza Patrícia Kelling Karloh, j. 17.02.2023; TJSP, AI no 0100039-30.2022.8.26.9024, Rel. Des. José Roberto Lopes Fernandes, j. 26.10.2022; TJMT, Recurso Inominado no 1004288-89.2019.8.11.0045, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 23.08.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, ante a não localização de bens da devedora, extinguiu o cumprimento de sentença.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução.

Os recorridos, devidamente intimados, não apresentaram as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de cumprimento de sentença no qual foi tentada a penhora de bens da parte devedora através do Sistema SISBAJUD,

e em virtude de não se obter êxito, foi extinto o cumprimento de sentença.

Para melhor entendimento transcrevo trecho da sentença,
verbis:

“
No caso em tela temos que a exequente pugnou pela novamente pela reiteração de buscas através dos sistemas SISBAJUD na modalidade teimosinha, o que já foi realizada a diligência em face de DANIELA REZENDE DE OLIVEIRA, conforme ID. 84121027, sendo ainda advertida a parte exequente que a reiteração de pedidos realizados implicaria na extinção do feito (id.186632597).

Anota-se que deve ser observado o princípio da razoabilidade da renovação da medida constritiva, ao passo que não resta demostrado nos autos nenhuma comprovação da alteração da situação patrimonial da parte executada, assim indefiro o pedido.

Portanto, a reiteração de pesquisas de bens no âmbito do sistema dos Juizados Especiais Cíveis é medida que se revela incompatível com os princípios que norteiam os Juizados Especiais, notadamente o da celeridade. De foram que, sob o rito sumaríssimo devem tramitar demandas que possibilitem rápida solução jurisdicional, não se mostrando razoável permitir a continuação de uma execução desde 2018 por tempo indeterminado até que sejam localizados bens passíveis de penhora da parte executada.

Esse é o entendimento da jurisprudência:

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – ART. 53, § 4o DA LEI No 9.099/99 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É sabido que a execução no âmbito dos Juizados Especiais deve ser compreendida como processo de resultados, não sendo possível a reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar bens a penhorar, por acarretar inaceitável adiamento da conclusão do processo. Dessa forma, o art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 dispõe que: "Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor". No caso dos autos, verifica-se que foi realizada tentativa de penhora de bens da executada pelo Oficial de Justiça, bloqueio de eventuais numerários depositados junto às instituições financeiras, por meio do Sistema Sisbajud, e pesquisa de veículos através do Sistema Renajud, todas infrutíferas. Logo, não se mostra razoável permitir a continuação do processo por tempo indeterminado até que sejam localizados bens passíveis de penhora da parte executada. Ademais, a previsão constante no art. 921, III, do Código de Processo Civil, que determina a suspensão da execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, é inaplicável neste caso, visto que somente se aplicam as disposições constantes na lei processual quando inexiste previsão a respeito da Lei dos Juizados Especiais. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. (TJMS. N: 0816521-40.2020.8.12.0110 Campo Grande, Relator: Juíza Patrícia Kelling Karloh, Data de Julgamento: 17/02/2023, 2a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 27/02/2023).

Agravo de Instrumento. Indeferimento de pedido de penhora sobre faturamento empresarial. Decisão mantida. Procedimento incabível no Juizado Especial Cível. Pesquisa de bens – Indeferimento de diligência, por frustração de pesquisas anteriores – Impossibilidade de reiteração de pesquisas de bens no âmbito do sistema dos Juizados Especiais Cíveis, a fim de respeitar a simplicidade do rito processual cível previsto na lei 9.099/95. Decisão recorrida mantida por seus próprios fundamentos.(TJ-SP - AI: 01000393020228269024 SP 0100039-30.2022.8.26.9024, Relator: José Roberto Lopes Fernandes, Data de Julgamento: 26/10/2022, Turma Recursal, Data de Publicação: 26/10/2022).

Nestes termos deve o Judiciário estar atento às realidades sociais e diante da evolução que se lhe apresenta empreender as mudanças de modo a atender com presteza aos reclamos do processo, garantindo sua efetividade, de forma que a reiteração de pedidos/ diligências já realizadas ou indeferidas, se mostram contrários à ideia de agilidade desta justiça especializada.

Ademais, em relação à

parte HIGOR REZENDE BRAVO, verifica-se que não há comprovação nos autos da citação deste, restando as tentativas frustradas, na medida em que por se tratar de processo que tramita sobre o rito sumaríssimo, o qual se regerá pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2a da Lei 9.099/95), há a necessidade de rapidez e agilidade do processo, não se mostrando razoável a não localização da parte executada em uma execução que tramita desde o ano de 2018.

Sobre o assunto, preconiza o art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 que “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.

Em sendo assim, ante a não localização do executado e inexistência de bens passíveis de penhora, situações as quais se encontram elencadas dentre as hipóteses que autorizam a extinção do processo de execução, previstas no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Assim, diante da inviabilidade de prosseguimento do feito, alternativa não resta senão por termo ao processo.”

Os argumentos apresentados pela recorrente não são aptos a promover a reforma da sentença, pois a parte foi devidamente intimada para no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, atualizar o débito e indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção, contudo, a parte permaneceu inerte.

Ademais, ficou evidenciado que o prosseguimento do feito restaria ineficaz diante da ausência de bens penhoráveis para satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4o DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.”
(N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025